Tribunal: TJES
Processo: 0007668-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças; Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007668-87.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO SEGURA. AUSÊNCIA DE LICENÇAS ESSENCIAIS EM ESCOLAS ESTADUAIS. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou improcedente ação civil pública ajuizada com o objetivo de compelir o Estado do Espírito Santo a regularizar diversas unidades de ensino da rede estadual, abrangidas pela Superintendência Regional de Afonso Cláudio, por meio da obtenção de alvarás de funcionamento, sanitário, "habite-se" e, principalmente, alvarás de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de licenças legais nas escolas estaduais caracteriza omissão inconstitucional do Estado do Espírito Santo, passível de correção judicial, diante do dever de assegurar padrões mínimos de segurança à comunidade escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de AVCB e demais licenças exigidas por normas estaduais e municipais compromete a segurança das edificações escolares e expõe alunos e profissionais a riscos, configurando descumprimento de dever constitucional do Estado de garantir o direito à educação em condições seguras e dignas.

A documentação constante dos autos, notadamente o inquérito civil nº 2017.0027.9926-81, comprova a existência de irregularidades estruturais e administrativas persistentes em diversas escolas da rede pública estadual, não afastadas por eventual alegação de regularização futura.

A tese de ausência de provas atualizadas não se sustenta, pois a obrigação do Estado é permanente e contínua, sendo a falta de licenças públicas e formais suficiente para caracterizar a irregularidade.

A responsabilidade de demonstrar a superação da omissão recai sobre o ente público, que não apresentou plano concreto, eficaz e com prazos definidos para regularização das escolas envolvidas.

A atuação do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais, como o direito à educação segura, é legítima e não viola o princípio da separação dos poderes, nos termos da jurisprudência consolidada.

A reserva do possível não pode ser invocada para justificar a violação ao mínimo existencial, especialmente quando ausentes ações efetivas e tempestivas do Poder Executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de licenças legais e obrigatórias em unidades escolares configura omissão inconstitucional do Estado, autorizando a intervenção judicial para garantir o direito à educação com segurança.

A mera alegação de providências em curso ou limitações orçamentárias não afasta a responsabilidade estatal pelo cumprimento de exigências legais mínimas relativas à infraestrutura escolar.

A falta de licenças públicas e formais, como o AVCB, é suficiente para caracterizar a irregularidade e ensejar a imposição de obrigações de fazer ao ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, V; 205; 206, I; 227; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.394/96, arts. 3º, I, e 4º, IX; Lei nº 7.347/85, art. 18; Decreto Estadual nº 2.423-R/2009, art. 41; Lei Estadual nº 6.066/99, art. 40, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Ap. Cív. 1000594-10.2021.8.26.0083, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito Público, j. 11.03.2024, DJESP 19.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007668-87.2019.8.08.0024

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença id. 10372579 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da presente
ação civil pública
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sustenta o
parquet,
em síntese, haver nos autos farta documentação que comprova a falta de licenças essenciais ao funcionamento de diversas unidades de ensino da rede estadual, abrangidas pela Superintendência Regional de Afonso Cláudio.

Aduz que a ausência dos alvarás, por si só, demonstra o risco e a violação ao direito fundamental à educação segura.

Destaca o dever constitucional e legal do Estado em garantir padrões mínimos de qualidade e segurança na infraestrutura escolar (arts. 6º, 23, inciso V, 205, 206, inciso I, todos da da Constituição da República, bem como arts. 3º, inciso I, e 4º, inciso IX, da Lei nº 9.394/96).

Registra, ainda, a plena possibilidade e dever de intervenção do Poder Judiciário para sanar omissões que afetem direitos fundamentais.

Pois bem.

A ação civil pública em tela visa compelir o Estado do Espírito Santo a promover a regularização integral (obtenção de alvarás de funcionamento, sanitário, "habite-se" e, principalmente, alvará de vistoria do corpo de bombeiros - AVCB) de diversas unidades de ensino da rede estadual, abrangidas pela Superintendência Regional de Afonso Cláudio, argumentando que a ausência de tais licenças configura omissão estatal e submete a comunidade escolar a grave risco.

A questão fulcral é definir se a ausência de ditos documentos em escolas da rede estadual configura omissão inconstitucional do Estado do Espírito Santo, passível de correção pela via judicial.

Em que pese o entendimento exarado pelo magistrado sentenciante, tenho que o órgão apelante se desincumbiu de seu ônus probatório.

Colhem-se dos autos evidências da existência de um quadro crônico e generalizado de irregularidades na infraestrutura de segurança de diversas escolas estaduais, vinculadas à Superintendência Regional mencionada, conforme inquérito civil nº 2017.0027.9926-81 (acostado nos arquivos digitalizados “Untitled_26022019_011529.pdf” a “Untitled_26022019_023221.pdf”).

A ausência de AVCB, por exemplo, não é mera formalidade, pois garante a certificação de que a edificação possui as mínimas condições de segurança contra incêndio e pânico. Operar uma escola sem essa licença é, objetivamente, expor alunos e profissionais a graves riscos à integridade física.

A própria legislação estadual exige essa certificação (art. 41, do Decreto nº 2.423-R/2009, que regulamenta a Lei nº 9.269, de 21 de julho de 2009 e institui o código de segurança contra incêndio e pânico (COSCIP) no âmbito estadual) e sua ausência
cria insegurança
que não pode ser ignorada.

Lado outro, a tese de que o apelante não apresentou provas "atualizadas" da omissão não se sustenta. A obrigação de manter as escolas regulares é
contínua
e
permanente
. A prova da
falta
da licença, que é um ato administrativo formal e público, já é, em si, suficiente para
caracterizar
a irregularidade.

Caberia ao Estado, e não ao recorrente, demonstrar que,
apesar
da situação diagnosticada, as escolas se encontram regulares ou que existe um plano
concreto

de regularização
,
que se mostre eficaz e com prazos bem definidos
, o que não foi satisfatoriamente evidenciado pelo recorrido.

O argumento da dispensa do alvará sanitário (art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.066/99), não exime o Estado de cumprir as normas sanitárias
materiais
e, principalmente, não se aplica às demais licenças, como o "habite-se" e o AVCB, que são de competência municipal e do Corpo de Bombeiros, respectivamente.

Não se trata, quadra frisar, de invadir o mérito administrativo ou desrespeitar a separação dos poderes. Tais exigências visam assegurar o cumprimento de um dever fundamental imposto pela Constituição da República: garantir o direito à educação (art. 205) em condições de segurança e dignidade (art. 1º, III; art. 227).

Nesse sentido, em situação semelhante:

APELAÇÃO.
Ação civil pública aforada pelo Ministério Público de São Paulo contra a Fazenda Estadual, com objetivo de obrigá-la a promover obras e intervenções necessárias à expedição de AVCB para todos os prédios que abrigam repartições públicas estaduais no Município de Aguaí, além de impedir a instalação de repartições em locais desprovidos de AVCB e alvarás de funcionamento
. Sentença de procedência. Irresignação da FESP que comporta parcial acolhimento. Órgão Ministerial que
na petição inicial apontou irregularidades no funcionamento de quatro prédios
nos limites do Município de Aguaí (três escolas e uma Delegacia de Polícia).
Ausência de AVCB admitida pela demandada. Necessidade de cumprimento do disposto pelo Decreto Estadual nº. 63.911/2018. Garantia da segurança dos prédios públicos que encontra supedâneo constitucional (art. 6º, CF/88) e obviamente não pode ser olvidada pelo Poder Público, a quem a norma preventiva também é dirigida.
Desídia que enseja intervenção do Poder Judiciário, sem afetar o Princípio da Separação dos Poderes que trata o art. 2º da Carta da República, na perspectiva dos freios e contrapesos
. Precedentes. [...] (TJSP; AC 1000594-10.2021.8.26.0083; Ac. 17664972; Aguaí; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado; Julg. 11/03/2024; DJESP 19/03/2024; Pág. 2160)

Portanto, a omissão estatal em garantir a segurança mínima de crianças e adolescentes em ambiente escolar autoriza e
impõe
a intervenção do Poder Judiciário, conforme pacífica jurisprudência e bem salientado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo trecho peço vênia para transcrever:

“Cabe ressaltar que a presente lide visa a regularização das instituições da rede de ensino estadual abrangidas pela Superintendência Regional de Educação de Afonso Cláudio/ES. À vista disso,
observa-se que o Estado do Espírito Santo não apontou se alguma escola abrangida por aquela região se encontra devidamente regularizada e tampouco, indicou quando todas as Unidades Escolares Estaduais da SRE/ES de Afonso Cláudio estariam regulares
. Como dito alhures, é dever do Estado promover com primazia a educação de qualidade às crianças e aos adolescentes, o que abrange a construção e manutenção de escolas com estrutura física adequada e que preserve a incolumidade física dos alunos.
Assistir aula em ambiente com riscos à saúde e ao bem-estar dos educandos, não pode ser compreendida como educação de qualidade na moldura constitucional
. Destaca-se, ainda, que
a condenação dos entes públicos ao atendimento do direito fundamental à educação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado em nosso ordenamento pátrio, não representa ofensa ao Princípio da Separação de Poderes, uma vez que o Poder Judiciário excepcionalmente pode suprir, com sua intervenção, conduta omissiva do Poder Executivo
”.
[não existem grifos no original]

A inércia estatal, neste caso, é evidente. A situação se arrasta por anos e a simples alegação de
"providências em curso"
ou
"limitações orçamentárias"
não pode servir como justificativa perene para a manutenção de um estado de coisas que coloca vidas em risco.

A reserva do possível encontra seu limite no mínimo existencial e na proteção dos direitos fundamentais mais básicos.

Dessa forma, a sentença, ao julgar improcedente o pedido, sobretudo com base na insuficiência de provas da omissão, laborou em equívoco, pois desconsiderou a força probatória da própria ausência das licenças legalmente exigidas e o dever primordial do Estado em garantir a segurança, o que enseja, portanto, sua reforma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando
procedente
o pedido inicial formulado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, de modo a determinar que o Estado do Espírito Santo cumpra as seguintes obrigações de fazer:

1.

Apresentar, no prazo de
90 (noventa) dias
, um plano contendo cronograma detalhado e exequível para a completa regularização de
todas
as unidades escolares da rede estadual mencionadas nos autos, vinculadas à Superintendência Regional de Afonso Cláudio, contemplando a obtenção de dos alvarás de funcionamento, "habite-se" e alvarás de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) necessários, bem como a implementação das adequações físicas exigidas para tanto.

2.

Executar integralmente o referido plano, no tempo e formato apresentados, comprovando o andamento das medidas e a obtenção das licenças ao Órgão Ministerial semestralmente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida ao Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA/ES), sem prejuízo da apuração de responsabilidade por improbidade administrativa dos gestores omissos.

Em razão do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85, deixo de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.